Tribunal: TJES
Processo: 5005347-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005347-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com Fins de Prequestionamento opostos por
WEVERTON MOREIRA DOS SANTOS
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado.

O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência do pedido inicial. O recorrente, ora embargante, alegou ter recebido cartão de crédito não solicitado, sem o ter desbloqueado ou utilizado, mas que, indevidamente, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. O acórdão negou provimento ao recurso por entender que:
1)
Não havia prova mínima da alegada negativação indevida, sendo o documento apresentado insuficiente.
2)
A presunção de veracidade da contratação não foi afastada, pois o recorrente não demonstrou a falsidade da assinatura e requereu o julgamento antecipado da lide.
3)
O mero envio de cartão de crédito supostamente não solicitado não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

Os presentes embargos foram opostos sob a alegação de omissão, sustentando o embargante que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que "Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa". Busca, com isso, o prequestionamento da matéria e, por consequência, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

É o breve relatório.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim um claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Isso porque, o acórdão explicitou os fundamentos pelos quais a pretensão indenizatória foi afastada, inclusive mencionando expressamente a questão do cartão não solicitado, ao dispor que "o mero envio de cartão de crédito supostamente não solicitado não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
".

O ponto central da omissão alegada reside na não aplicação da Súmula 532 do STJ. No entanto, a negativa de dano moral não decorreu apenas da ausência de solicitação do cartão, mas de um contexto fático-probatório mais amplo. O voto condutor destacou:

A insuficiência probatória quanto à alegada negativação indevida, que seria a causa primária do dano.

A fragilidade da alegação de que jamais solicitou ou utilizou o cartão, visto que o próprio recorrente juntou faturas e reconheceu ter efetuado o pagamento de algumas delas.

A ausência de prova da falsidade da assinatura no documento de contratação, haja vista que o recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, afastando a necessidade de prova pericial grafotécnica.

Dessa forma, o entendimento de que "o mero envio" não geraria dano moral in re ipsa foi reforçado pela ausência de comprovação de outros fatos ilícitos (como a negativação) e pela presunção de validade da contratação não elidida pelo recorrente. O acórdão formou seu convencimento com base nas provas dos autos (ou na falta delas), o que é suficiente para a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação pontual sobre toda e qualquer tese legal citada pela parte.

A omissão de que trata o art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, diz respeito à tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, e não à simples Súmula. De toda sorte, o órgão julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que aponte as razões de seu convencimento.

No que tange ao prequestionamento, ele se considera realizado quando a matéria foi efetivamente discutida e decidida no acórdão, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal ou súmula. Tendo a Turma Recursal enfrentado a questão da existência ou não do dano moral decorrente do envio de cartão não solicitado, o prequestionamento para fins de interposição de Recurso Extraordinário ou Especial se mostra satisfeito.

O que o embargante busca é a rediscussão da matéria e a reforma do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, salvo em situações excepcionais de vício sanável, o que não é o caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por tempestivos, e, no mérito,
REJEITA-OS
, por não vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, restando satisfeito o prequestionamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)